Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE SESSÕES. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DIFICULDADE NA MARCAÇÃO DAS SESSÕES. OBSTÁCULO PARA FRUIÇÃO DO SERVIÇOS ADQUIRIDOS. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissões, uma vez que o Acórdão deixou de se manifestar acerca dos valores corretos da condenação, bem como da presença da empresa PEIXE URBANO no polo passivo.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente dispõe que: “(...) Não há o que se falar em julgamento ultra petita porquanto o pedido inicial abrange a devolução da quantia de R$ 504,62 desembolsada para a aquisição das sessões, estando a condenação no valor de R$ 437,25 inserida no limite monetário do pedido. Ademais, não importa se os pacotes de sessões foram adquiridos diretamente da primeira ré ou indiretamente através da intermediadora Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda., posto que mesmo nesta última hipótese, reparar os danos decorrentes do inadimplemento contratual é obrigação solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento, ficando a cargo do consumidor escolher quem integrará o polo passivo. Anoto, inclusive, que no caso dos autos, a empresa responsável solidária (Peixe Urbano) também foi inicialmente incluída no polo passivo da lide, consoante se verifica na petição inicial (Id. 24.813.548). Contudo, o processo seguiu seu curso sem que a empresa sequer fosse citada e sem que nenhum dos atores processuais se atentasse para esta questão.(...)”
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.